Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-82.2021.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003770-82.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULYANA AREDES SILVA ASSIS - CPF: 015.968.311-46 (APELANTE), JEAN MAAKAROUN TUCCI - CPF: 038.242.971-08 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 704.888.511-49 (ADVOGADO), JESSICA MAAKAROUN TUCCI PARIZOTTO - CPF: 047.300.301-50 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição financeira, sob alegação de contratação fraudulenta e negativação indevida do nome da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera cobrança de débito, sem efetiva negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável nas relações de consumo.

III. Razões de decidir:

3. A consulta ao SERASA demonstrou expressamente "nada consta" em todos os campos de restrições, não havendo comprovação de efetiva negativação do nome da recorrente.

4. Os documentos juntados evidenciam apenas propostas de acordo para pagamento, não configurando inscrição em órgãos restritivos de crédito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

6. A responsabilidade civil exige a presença dos elementos conduta, dano e nexo causal, sendo que a ausência de dano efetivo afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

"A mera cobrança de débito, ainda que indevida, sem a correspondente negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à honra ou ao crédito do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULYANA AREDES SILVA,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais nº. 1003770-82.2021.8.11.0028 em face de
NU FINANCEIRA SA. E outros
.

Na inicial, a autora alegou que teve seu nome indevidamente negativado pela requerida, sem nunca ter celebrado qualquer contrato, o que teria impedido o financiamento de imóvel. Pleiteou tutela de urgência, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a autora não comprovou a negativação de seu nome, conforme consulta ao SERASA que demonstrou "nada consta" em todas as restrições. Concluiu pela ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e configurar dano moral indenizável.

Em recurso inominado, a recorrente sustenta que a sentença foi equivocada, alegando utilização indevida de seus dados pela recorrida, que teria reconhecido a fraude em comunicações posteriores.

Requer a inversão do ônus da prova e a reforma da decisão para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso inominado interposto por JULYANA AREDES SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de NU FINANCEIRA SA. E outros.

A recorrente sustenta que nunca celebrou contrato com a recorrida, alegando utilização indevida de seus dados pessoais e falha na prestação de serviços. Afirma que a própria instituição financeira teria reconhecido a fraude e que seria devida indenização por danos morais.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Com efeito, embora a recorrente alegue ter sido vítima de fraude e que seu nome teria sido indevidamente negativado, a prova dos autos não corrobora suas alegações.

O documento de consulta ao SERASA acostado aos autos (ID 136191738) demonstra claramente que não consta qualquer anotação negativa em nome da autora, registrando expressamente "nada consta" em todos os campos de pendências comerciais, bancárias, protestos, ações judiciais e demais restrições.

Mais relevante ainda é o fato de que os próprios documentos juntados pela recorrente evidenciam que as comunicações recebidas tratavam-se de propostas de acordo para pagamento de débito, e não de efetiva negativação. Tais comunicações, por si só, não configuram dano moral indenizável, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à honra ou ao crédito.

A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que "a mera cobrança indevida de valores não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade" (AgInt no REsp 1.685.959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi).

Ademais, ainda que se admitisse a ocorrência de fraude, o que não restou suficientemente demonstrado, a ausência de efetiva negativação afasta a configuração do dano moral, uma vez que não houve abalo concreto ao nome e ao crédito da requerente. O simples recebimento de comunicações de cobrança, sem a correspondente inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não é suficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

A responsabilidade civil, mesmo objetiva nas relações de consumo, exige a presença dos elementos essenciais: conduta, dano e nexo causal. No caso em análise, ainda que se reconheça eventual conduta inadequada da instituição financeira, o que não se demonstrou de forma inequívoca, é certo que não houve dano efetivo à recorrente, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Por outro lado, a recorrida demonstrou que adota procedimentos de segurança adequados para a contratação de seus serviços, incluindo verificação de documentos e dados pessoais, consulta a órgãos de proteção ao crédito e checagem de informações em fontes públicas. As telas sistêmicas apresentadas possuem validade probatória nos termos do artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, não tendo sido especificamente impugnadas pela recorrente.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de demonstrar a ocorrência de dano. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar sequer a existência de negativação de seu nome, elemento fundamental para sustentar sua pretensão indenizatória.

Destaco, ainda, que o princípio da razoabilidade deve nortear a aplicação das normas consumeristas, evitando-se interpretações que possam gerar enriquecimento sem causa ou banalizar o instituto do dano moral. A proteção ao consumidor não pode servir de pretexto para a obtenção de vantagens indevidas com base em alegações não comprovadas.

Por essas razões, não vislumbro elementos suficientes para reformar a sentença recorrida, que analisou adequadamente a questão e concluiu pela improcedência dos pedidos com base na ausência de prova do direito alegado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025